Tribunal: TJPA
Processo: 0000552-34.2009.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000552-34.2009.8.14.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENILSON SALDANHA MONTEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000552-34.2009.8.14.0082

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Juízo da Vara Única de Colares

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENILSON SALDANHA MONTEIRO (Defensoria Pública)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.CERCEAMENTO DE DEFESA E DA ATIVIDADE ACUSATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Cuida-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Colares, que, antes da conclusão da fase instrutória e sem oportunizar a apresentação de alegações finais pelas partes, absolveu o réu DENILSON SALDANHA MONTEIRO

da imputação da prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no art.157, §2º, I, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13/654/2018.
II - A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença proferida antes do encerramento da instrução processual e sem a produção completa das provas viola o devido processo legal; e (ii) se tal conduta configura nulidade absoluta, por cerceamento da acusação e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

III - O juízo de origem antecipou o julgamento do mérito da ação penal, considerando suficientes os elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, em flagrante desacordo com o rito estabelecido no Código de Processo Penal e em afronta ao disposto no art. 155 do CPP.
IV - A inexistência de oitiva de testemunhas e do interrogatório do réu impediu o pleno exercício da atividade acusatória pelo Ministério Público, frustrando a possibilidade de produção de provas essenciais à formação da convicção judicial, caracterizando error in procedendo e nulidade processual insanável, nos termos do art. 564, IV, do CPP.

V - A nulidade reconhecida impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução criminal.

VI – Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para anular a decisão recorrida, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução presente ação penal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Colares, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
DENILSON SALDANHA MONTEIRO
da imputação da prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no art.157, §2º, I, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13/654/2018.

Em razões recursais, o apelante pugna pela anulação da sentença, tendo em vista a necessidade de haver regular instrução do feito, ressaltando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância para o crime de roubo.

Em contrarrazões, o apelado pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção da sentença absolutória.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que o apelado seja condenado pelo delito descrito no art. 157, §2°, I do CPB.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“No dia 28 de dezembro de 2008, por volta das 13 horas, o denunciado DENILSON SALDANHA MONTEIRO e a vítima JOÃO FÁBIO CARDOSO se encontravam no porto da balsa quando então aquele ajustou com esta o preço de R$ 10,00 (dez reais) para que o levasse do referido porto até a Localidade de Jenipaúba da Laura. Entretanto, no meio do caminho, o acusado fez com que a vítima entrasse em um dos ramais ali existentes e, utilizando de uma faca, roubou da vítima a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), levou consigo a chave da moto e ainda deu um golpe no pescoço da vítima.”

Após a instrução, o Juízo da Vara Única de Colares absolveu o réu
DENILSON SALDANHA MONTEIRO
da imputação da prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no art.157, §2º, I, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13/654/2018.

Em razões recursais, o apelante pugna pela
anulação da sentença
, tendo em vista a necessidade de haver
regular instrução do feito
, ressaltando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância para o crime de roubo, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença guerreada foi proferida a destempo, após o recebimento da denúncia e a apresentação da defesa prévia, mas antes de iniciada a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa e facultada às partas a oportunidade de apresentar suas alegações finais.

Portanto, tem-se que a matéria debatida no presente Recurso refere-se unicamente acerca da possibilidade de
prolação de sentença
após o recebimento da denúncia, mas
antes de encerrada a instrução processual
e apresentadas as alegações finais das partes, ao que adianto que
assiste razão ao recorrente ao pugnar pela anulação do referido
decisum
.

De fato, constata-se que, ainda que inexista previsão normativa no ordenamento processual penal, o Juízo a quo procedeu com verdadeiro julgamento antecipado do mérito da causa, dando por suficiente a produção probatória que sequer fora concluída, operando em nítida desconformidade com o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, conforme pode se extrair a partir de uma análise pormenorizada dos autos.

Não pode olvidar a disciplina do art. 155 do Código de Processo Penal, pela qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Destaque-se, ainda, os deveres contidos no inc. I e II do art. 156 do Código de Processo Penal, que determina ao magistrado, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, além de, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, ordenar a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

No entanto, o magistrado proferiu o decisum amparado somente em elementos colhidos na fase investigativa, considerando que não foi iniciada a instrução processual para que se pudesse proceder com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu, o que ocasionou a inversão da ordem processual e o cerceamento do Ministério Público quanto a produção de provas do que foi alegado na peça acusatória, de forma que a absolvição do acusado, no momento em que se deu, mostra-se precipitada e sem respaldo legal.

Assim, sem adentrar no
meritum causae
propriamente dito, impõe-se anular a sentença ante a constatação de causa insanável de nulidade.
In casu
, reputo verificada a nulidade insculpida no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, ante a incontestável "omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato", por julgar que a dinâmica dos fatos deve ser esclarecida mediante a oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado ou, ainda, por meio da produção de outros meios de provas e, se for o caso, de requerimento de diligências para dirimir eventuais dúvidas quanto a autoria e materialidade delitiva acerca da conduta imputada ao acusado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A INFRAÇÃO DE USO PRÓPRIO. SENTENÇA QUE REALIZOU EMENDATIO LIBELLI E DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS).
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DO CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO . VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. 2 . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú (págs. 136/140), que desclassificou a conduta do acusado Antônio Pedro da Silva para os termos do art . 28 da Lei 11.343/06 e, assim, declarou extinta a punibilidade do réu em face da prescrição. 2. Ainda que inexista previsão normativa no ordenamento processual penal, é de se reconhecer que o Juízo a quo procedeu com verdadeiro julgamento antecipado do mérito da causa, dando por suficiente a produção probatória que sequer fora concluída, operando em nítida desconformidade com o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, conforme pode se extrair a partir de uma análise pormenorizada dos autos . 3.
No entanto, o magistrado proferiu o decisum amparado somente em elementos colhidos na fase investigativa, considerando que não houve instrução processual para que se pudesse proceder com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu, o que ocasionou a inversão da ordem processual e o cerceamento do Ministério Público quanto a produção de provas do que foi alegado na peça acusatória, de forma que a desclassificação da conduta da acusada no momento em que se deu, mostra-se precipitada e sem respaldo lega
l. 4. Assim, entendo ser o caso de, sem adentrar no meritum causae propriamente dito, anular a sentença ante a constatação de causa insanável de nulidade . In
casu, reputo verificada a nulidade insculpida no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, ante a incontestável “omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato”, por julgar que a dinâmica dos fatos deve ser esclarecida mediante a oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado ou, ainda, por meio da produção de outros meios de provas e, se for o caso, de requerimento de diligências para dirimir eventuais dúvidas quanto a autoria e materialidade delitiva acerca da conduta imputada ao acusado
Antônio Pedro da Silva. 5.
A falta de exaurimento da fase de instrução processual impediu que o Ministério Público produzisse ou requisitasse a produção de provas que poderiam embasar eventual édito condenatório, bem como obstou que cumprisse com a função constitucional e institucional de promover a ação penal pública, conforme disposto no art . 129, inciso I da Constituição Federal, violando-se, desta forma, a expressa disposição do art. 156, caput, do Código de Processo Penal
. 6. Desta forma, ocasionado error in procedendo, diante da manifesta violação ao devido processo legal e considerando-se o cerceamento à acusação, deve ser anulada a sentença, devendo os autos serem remetidos à instância originária para que o Juízo a quo dê prosseguimento ao feito como de direito . 7. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, nesta Comarca de Fortaleza, em que figuram as partes indicadas. ACORDAM os membros integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do recurso interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza, 03 de dezembro de 2024. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 00016615320168060117 Maracanaú, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 03/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
SENTENÇA PROLATADA SEM A OPORTUNIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA – VÍCIO CONFIGURADO – NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA -
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO - RECURSO A QUE SE CONHECE E DÁ-SE PROVIMENTO, COM FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES E COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO.
Proferida a sentença condenatória sem a devida apresentação das alegações finais pela defesa e acusação, mister é o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0000888-08 .2017.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel .: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa - J. 14.06.2018)

(TJ-PR - APL: 00008880820178160048 PR 0000888-08 .2017.8.16.0048 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 14/06/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2018)

Do que se conclui que a falta de exaurimento da fase de instrução processual impediu que o Ministério Público produzisse ou requisitasse a produção de provas que poderiam corroborar a imputação constante na inicial, bem como obstou que cumprisse com a função constitucional e institucional de promover a ação penal pública.

Desta forma, ocasionado
error in procedendo
, diante da manifesta violação ao devido processo legal e considerando-se o cerceamento à acusação, deve ser anulada a sentença, devendo os autos serem remetidos à instância originária para que o Juízo a quo dê prosseguimento ao feito como de direito.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para anular a decisão recorrida, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução presente ação penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/08/2025